Tribunal: TJSP
Processo: 0010741-48.2011.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - TEMA 1114 DO STF - SOLDADO TEMPORÁRIO DA PM/SP - Reapreciação da questão à luz do artigo 1.030, II do CPC - Acórdão que reconheceu os direitos trabalhistas aos prestadores de serviço auxiliar voluntário dos Soldados Temporários da PMSP - Necessidade de readequação frente ao posicionamento do STF de que os soldados temporários têm direito

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - TEMA 1114 DO STF - SOLDADO TEMPORÁRIO DA PM/SP - Reapreciação da questão à luz do artigo 1.030, II do CPC - Acórdão que reconheceu os direitos trabalhistas aos prestadores de serviço auxiliar voluntário dos Soldados Temporários da PMSP - Necessidade de readequação frente ao posicionamento do STF de que os soldados temporários têm direito apenas ao auxílio mensal em razão da ausência de vínculo empregatício - Julgamento do tema no 1114 (RE 1.231.242/SP).
Acórdão readequado.